Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-91.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001137-91.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMILSON SILVA DE SOUSA Advogado(s): GILSON SANTIAGO MESSIAS, ROBERTO CESAR CARVALHAL FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do mandado de segurança por decadência do direito de impetrar. Embargante alega omissão, afirmando que o acórdão deixou de se manifestar sobre o fundo do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame do mérito da impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Não se caracteriza omissão quando a decisão deixa de enfrentar o mérito por reconhecer prejudicial de mérito, como ocorre na decadência. O acórdão embargado examinou a prejudicial e concluiu pela decadência, o que impede o enfrentamento da questão de fundo. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: “1. A decadência constitui prejudicial de mérito e impede o exame do direito material discutido no mandado de segurança. 2. Não há omissão quando o afastamento do mérito decorre do reconhecimento da decadência. 3. Os Embargos de Declaração somente se admitem para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001137-91.2021.8.05.0271, em que figuram como Embargante EDMILSON SILVA DE SOUSA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora